Tribunal: STF
Processo: AI 487360
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: alegação de
contrariedade ao artigo 5º, XXXVI, da CF, que implicaria prévia
reapreciação de legislação infraconstitucional concernente aos
limites objetivos da coisa julgada à qual não se presta o RE